Tribunal: TJDFT
Processo: 0713032-15.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DE CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE MOBILIÁRIO PARA COZINHA POR MEIO DE PLATAFORMA DE COMÉRCIO ELETRÔNICO. PRODUTO RECEBIDO COM AVARIAS. EXERCÍCIO DE DIREITO DE ARREPENDIMENTO. DEVER DE RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que condenou a ré/recorrente a devolver a quantia de R$ 497,01 (quatrocentos e noventa e sete reais e um centavo), em proveito do recorrente.

3. Conforme exposto na inicial, em 11.10.2021, o recorrente adquiriu, por meio da plataforma digital da recorrida, um “Balcão Gabinete Itatiaia Diamante”, pelo referido valor. O recorrente alega que, devido a defeitos e avarias no produto, exerceu seu direito de arrependimento, em 14.10.2021. Relata que abriu protocolo de atendimento, bem como que teria efetuado diversas ligações telefônicas. Afirma que a recorrida não forneceu o código de rastreamento a fim de efetuar a devolução do produto. Aduz que, na data o ajuizamento desta demanda, estaria há mais de 2 (dois) meses sem solução do problema e tampouco teria recebido o reembolso da quantia paga.

4. Nas razões recursais, por sua vez, o recorrente, em síntese, sustenta que recebeu o produto com defeito, que teria havido recusa de reembolso pelo valor despendido. Alega descumprimento das normas do CDC. Além disso, suscita a tese do desvio produtivo. Quanto ao mais, reitera os termos da inicial, bem como afirma que, desde a desistência da compra, estaria há mais de 8 (oito) meses sem ter recebido a devolução da quantia paga à recorrida. Pede ao final a reforma da sentença, a fim de condenar a recorrida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais.

5. Contrarrazões ao ID 37423864. Ao ID 37423859, a recorrida juntou aos autos guia de pagamento do valor relativo à condenação imposta na sentença.

6. Da gratuidade de justiça. Diante da documentação que acompanha a peça recursal, defiro ao recorrente o benefício ora pleiteado.

7. No mérito, entendo que razão não assiste ao recorrente, a despeito da falha na prestação do serviço, cuja recomposição do dano material já foi determinada na sentença. Aliás, consoante acima mencionado, tal quantia já foi depositada nos autos.

8. A respeito dos alegados danos extrapatrimoniais, verifico que, na hipótese, trata-se de mero descumprimento contratual, cuja jurisprudência desta Turma Recursal é firme no sentido da inexistência de danos morais indenizáveis. Precedente: (Acórdão 478950, 20100910155935ACJ, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 8/2/2011, publicado no DJE: 10/2/2011. Pág.: 197).

9. Assim, não há evidências de que a conduta da recorrida provocou abalos à personalidade, honra e fama do recorrente. Sobre a alegada teoria do desvio produtivo, sua ocorrência decorre da desnecessária perda de tempo útil imposta pelo fornecedor para o reconhecimento do direito do consumidor, o que configura abusividade e enseja indenização por danos morais, o que não restou demonstrado no caso dos autos. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.

10. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade.